Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE DECLINAR A CAUSA "DEBENDI". ENUNCIADO 135 FONAJE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Alega que apesar de ter sido informada a origem da dívida que estampa o título de crédito constante do ID. 51239544, consistente em nota promissória, o magistrado de origem concluiu que em diversos casos semelhantes as iniciais não estariam acompanhadas dos documentos fiscais ou sinalizado o negócio jurídico subjacente.
3. Constou ainda na sentença que "Facultada emenda à inicial para que a parte autora apresentasse os documentos referentes ao negócio jurídico que fundamenta esta demanda, houve apresentação de contrato de prestação de serviços fotográficos entre a executada e a empresa VENSE VENDAS ESPECIAIS E SERVIÇOS DE ENTREGAS, conforme ID 169406565.(...) Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.”
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não teria embasamento no artigo 798, do CPC e tampouco na Lei Uniforme de Genebra. Além disso, sustenta que o título é revestido de autonomia e literalidade, sendo desvinculado do negócio que lhe deu origem, mas mesmo assim teria comprovado a relação jurídica havida entre ao executado e a empresa Vense, cliente do exequente.
5. O executado/recorrido não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citado.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, I, do CPC indica que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra dispõe acerca dos requisitos para execução da nota promissória: 1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).
8. Conforme os termos do Enunciado 135 do FONAJE: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”
9. Ressalto que o teor do referido enunciado não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966). Os enunciados do Fonaje são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização aos julgamentos dos Juizados Especiais no âmbito nacional, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade. Contudo o enunciado não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação material e processual. Sendo assim, é desnecessária a comprovação de sua qualificação tributária atualizada e o documento fiscal referente ao negócio jurídico que deu causa à emissão do título, ante a autonomia da cambial - Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Em sendo a nota promissória um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, para ser executada, em princípio, é dispensada a discussão acerca da causa "debendi". Aplica-se às notas promissórias o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título. Precedente: Acórdão 1756460, 07046643120238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1730021, 07032363220238070004, Acórdão 1432933, 07035697020228070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJE: 6.7.2022); Acórdão 1216392, 07074556120188070005.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.